Tribunal: TJSP
Processo: 1068197-18.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TARIFA DE REGISTRO – Pretensão do autor de reforma da respeitável sentença que não reconheceu a abusividade na cobrança da tarifa – Descabimento – Hipótese em que ficou demonstrada a regularidade da cobrança e a efetiva prestação do serviço correspondente à tarifa, de modo que essas cobrança não pode ser considerada abusiva – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TARIFA DE REGISTRO – Pretensão do autor de reforma da respeitável sentença que não reconheceu a abusividade na cobrança da tarifa – Descabimento – Hipótese em que ficou demonstrada a regularidade da cobrança e a efetiva prestação do serviço correspondente à tarifa, de modo que essas cobrança não pode ser considerada abusiva – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TARIFA DE CADASTRO – Pretensão do autor de reforma da respeitável sentença que não reconheceu abusividade na cobrança da tarifa – Descabimento – Hipótese em que é lícita a cobrança de tarifas; que, no caso presente, não representa vantagem exagerada ao agente financeiro mutuante – RECURSO DESPROVIDO.